Tribunal: STF
Processo: ARE 1535418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IRPJ E CSLL SOBRE O DESÁGIO DE 90% RELATIVO À LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO REALIZADA EM LEILÃO NO CONTEXTO DO FUNDAP. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECEITA FINANCEIRA. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado, que objetivava a declaração da inexistência de relação jurídica tributária no que se refere ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os 90% de deságio na arrematação dos créditos no Leilão FUNDAP.



    2. A apelante Savixx Comércio Internacional S/A insurge-se contra a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os 90% (noventa por cento) de deságio que obteve ao quitar antecipadamente o financiamento obtido pelo FUNDAP, sob o fundamento de que são subvenções para investimento, de modo que a tributação viola o art. 30 da Lei nº 12.973 e ao art 443 do RIR/1999.



    3. Como se pode observar, o cerne da questão gira em torno de determinar qual seria a natureza jurídica do deságio de 90% obtido no Leilão FUNDAP, haja vista que as subvenções de custeio são incluídas no lucro operacional, que é base de cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto que as subvenções para investimento são excluídas da base de cálculo dos tributos.



    4. Tendo em vista que, para ter direito ao financiamento do FUNDAP, a autora teve que assumir obrigações contratuais ou contraprestações em favor do Estado, não merece prosperar a alegação de que o deságio de 90% seja uma subvenção para investimento, mesmo que seja um benefício, em virtude da existência de contraprestações.



    5. Ademais, não se verifica no presente feito qualquer vinculação e correspondência entre os benefícios financeiros que a autora obteve no FUNDAP, mormente o deságio de 90% nos leilões, e a utilização desses recursos na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos nos portos do Espirito Santo. Precedente deste Eg. Tribunal.



    6. Desse modo, é imperioso reconhecer que o deságio de 90% obtido pela apelante nos leilões promovidos pelo FUNDAP possui a natureza de receita financeira, de forma que há incidência do IRPJ e da CSLL, pois representa um acréscimo patrimonial.



    7. O E. STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolação da sentença" (AgInt no REsp 1.741.941/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.10.2018). No caso concreto, os honorários fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, §4º do CPC/1973, devem ser mantidos, sem majoração, visto que a sentença, a qual se mantém, foi proferida em 19/10/2015, antes da entrada em vigor do CPC/15.



    8. Apelação que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente